Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714567-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosangela Gomes Calmon Agravado: Companhia de Seguros Aliança do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosangela Gomes Calmon contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0705966-12.2020.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de reiteração de demanda ainda em curso. Aos autos de no 0704446-75.2020.8.07.0020 a parte autora postulou pela liberação da quantia milionária a título de tutela de urgência que entendia devida em face da relação contratual ora, novamente, posta. Em análise, este Juízo prolatou a seguinte decisão, que ora torno a reiterar neste feito, em face de possuir a mesma base fático-jurídica, apesar da parte requerente ter providenciado a determinados decotes (ID 61589498 dos autos de no 0704446-75): “1- DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação intitulada como “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ROSANGELA GOMES em desfavor de BANCO DO BRASIL, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S.A. Alega ter contratado o produto denominado “SEGURO VIDA GRUPO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL” há 30 (trinta) anos e que sempre pagou regularmente as cotas de sua responsabilidade, que eram descontadas automaticamente de sua conta bancária, mantida na 01a ré. Informa que percebia pensão alimentícia de ex-companheiro/cônjuge, promotor de justiça do MPDFT, todavia, por conta de penalização a ele aplicada, ficou sem perceber os alimentos pelos meses de junho, julho e agosto em 2018 (Ofício no 99/2018/SGP – ID 60598740). Por conta do referido, não houve o desconto dos prêmios devidos, notadamente por que não detinha saldo (ID 60598737 - Pág. 5). Aponta que em Setembro de 2018 a situação fora regularizada, contudo, a instituição financeira não procedeu ao desconto em sua conta, embora, ao referido mês, tenha retornado os descontos de outros pesadíssimos empréstimos, notadamente do financiamento de veículo automotor no importe de R$ 3.868,09, que consumiram toda a verba alimentar (ID 60598737 - Pág. 6). Aduz que a referida prática é contraditória, haja vista que, segundo sustenta a instituição ré deveria ter descontado não só os financiamentos e empréstimos, como, também, o prêmio. Alega que não fora notificada pelas instituições seguradoras e pelo Banco do Brasil. Sustenta, portanto, que acredita que o seguro contratado fora cancelado pelas rés sem sua prévia constituição em mora. Aponta ter procurado informações junto às rés, contudo, não as obteve, embora não tenha apresentado qualquer elemento que indicie tal fato. Ao corpo de sua peça inicial, requer a repetição do indébito, que não especifica, o direito ao resgate do capital formado, que não indicou, e danos morais, todos genéricos. Requer, a título de tutela de urgência, que as rés sejam obrigadas a depositar em favor da autora a quantia de R$ 2.709.662,35, supostamente decorrente da atualização pelo IGP-M do valor histórico da apólice de seguro em 2003, no importe de R$ 133.229,72. Juntou documentos para respaldar suas alegações. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na espécie, não constato a presença dos elementos necessários. Não há plausibilidade do direito por diversas razões. Inicialmente, a autora trouxe ao feito, apenas, fotocópias de missivas datadas de 2003, noticiando a PRIMEIRA renovação do Seguro Ouro Vida Grupo Especial, a indiciar que, embora longa a relação mantida, não alcançou 30 (trinta) anos de contratação (ID 60598699, 60598730 e 60598729). Ademais, referidos elementos não permitem a análise das obrigações e direitos de ambas as ambas na relação securitária, o que prejudica, sobremaneira, haja vista a deficiência, a avaliação do cogitado direito ao resgate, bem como as condições e o grupo que inserido o produto, o que demandará contraditório. Segundo, diferentemente do que alegado, embora de fato não tenha providenciado o desconto do prêmio segurado, não se averiguou, neste limiar, a arbitrariedade mencionada. Isto porque, segundo extratos da própria requerente, aparentemente a instituição financeira ré tentou, praticamente, em todos os dias, no período de 25/06/2018 (ID 60598737 - Pág. 3) a 14/08/2018 (ID 60598737 - Pág. 5), efetivar o desconto em conta sem saldo. Soma-se que, quando regularizada a situação de sua pensão em 09/2018, posteriormente objeto de EXONERAÇÃO, o valor depositado R$ 8.322,09 foi totalmente consumido pelos pesados financiamentos e empréstimos efetivados pela autora, notadamente quanto a aquisição de veículo automotor (ID 60598737 - Pág. 6). Terceiro, embora aduza ter pedido sua única fonte de renda à época, a parte autora juntou ao feito apenas extratos de 2018 da conta de destino dos alimentos, onde é possível identificar vultosas movimentações, notadamente depósitos totais de R$ 6.000,00, em sua conta poupança junto ao Banco do Brasil (ID 60598737 - Pág. 2 e 60598737 - Pág. 3), e o TED de R$ 1.000,00 efetivado em 22/05/2018, destinado para conta mantido junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 60598737 - Pág. 2). A parte sequer se deu ao trabalho de extrair novos documentos, tendo apenas colacionado os que foram juntados aos autos de no 03119895920188240064 em 22/11/2018, que aparentemente correu no TJSC. Do todo modo, os valores acima, por si sós, seriam suficientes para cobrir, pelos três meses, o prêmio de R$ 600,00 mensal, todavia, ao que tudo indicado, não foram utilizados pela autora para tal fim. Quarto, a requerente não colacionou os elementos produzidos na ação que desonerou o alimentante, o que poderia esclarecer as razões pelas quais entendeu por bem o Juízo Familiar em dar finda a relação outrora mantida, como, por exemplo, a existência de renda própria, hábil a amparar sua sobrevivência. Quinto, a autora tem apenas uma impressão do que pode ter ocorrido com o seu seguro de vida. Embora tenha aduzido que acredita que fora encerrado, já que sustenta que não fora notificada, isto considerando que, há pouco tempo, ao que tudo indica, residia em Florianópolis-SC, havendo a possibilidade de ter sido notificada ao endereço supra, cadastrado junto às instituições rés, o que exige contraditório, após praticamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses não colacionou um elemento sequer que possa corroborar a alegação de que as rés não forneceram quaisquer explicações sobre o ocorrido. Em sexto, a requerente pretende a versão, de fato, da quantia de R$ 2.709.662,35 a título de RESGATE, calculado sobre o capital segurado histórico de 2003, no importe de R$ 133.229,72, não tendo juntando, sequer, sua planilha de cálculos para embasar, minimanente, o referido estrondoso valor. Em sétimo e por fim quanto ao tomo, a medida é totalmente satisfativa e não há uma garantia sequer nos autos de que, uma vez averiguada a improcedência dos pedidos, as rés poderão recobrar o que vertido. Na espécie, a parte requerente, inclusive, pretendeu a concessão da gratuidade de justiça, a indiciar que não detém meios para, eventualmente, ressarcir as rés com o pleito milionário. No que toca ao perigo na demora, do mesmo modo não o vejo presente. Não passou despercebido que a parte autora juntou ao feito o relatório médico de ID 60598704 - Pág. 1, onde fora possível vislumbrar que é portadora de diabetes militus tipo 02 há mais de uma década, fazendo uso de inúmeros medicamentos. Não é de desconhecimento deste Juízo que, por conta de sua idade e da condição de saúde supramencionada, a autora está no grupo de risco mundialmente mencionado no tocante ao problema de saúde global relacionado ao COVID-19. Ocorre que, conforme já apontado, de SETEMBRO DE 2018 data o último desconto, a denotar, praticamente, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de latência, o que retira o caráter de urgência. Ademais, embora alegue depender de ajuda de familiares, conforme exposto acima, a parte autora não trouxe ao feito elementos hábeis a evidenciar sua subsistência, embora esta, por si só, não seja suficiente para o deferimento da cognição sumária. Fortes nestas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, a parte trouxe, conforme já exposto, extratos apenas de uma de suas contas bancárias, extraído até 11/2018 e percebia até 12/2019 pensão alimentícia superior a R$ 8.000,00 líquidos. Diga-se que a benesse não está destinada àqueles que dilapidam o próprio patrimônio com o fito de perceber uma vida de comodidades incompatível com os seus rendimentos médios, como normalmente ocorre com aqueles que oneram, sobremaneira, seus rendimentos com vultosos empréstimos. Ademais, a parte autora reside em Águas Claras/DF, região composta de moradores de considerável poder econômico, como se extrai da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PAD/2016 realizada pela CODEPLAN – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, onde constatou-se que a menor e a maior renda média mensal entre os quadrantes que compõem a região (Areal e Águas Claras Vertical, respectivamente) correspondem a R$ 4.361,43 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) e R$ 11.692,54 (onze mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Todavia, ante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizada à parte a demonstração de sua condição de miserabilidade. 3 – DOS PEDIDOS GENÉRICOS A parte autora deverá retificar seus pedidos, visto que não é possível a formalização genérica (art. 322 em diante do CPC). Na espécie, a requerente, embora tenha lançado em sua peça que o valor do capital segurado, que requer a título de RESGATE seria R$ 2.709.662,35, não descreveu, expressamente, tal quantia ao item “a, b e d”. Diga-se, ademais, que não indicou, precisamente, o quantum do Dano Moral que busca, que é estimável. O mesmo há de se dizer do pedido de restituição em dobro, que sequer fora explanado as razões em que se funda.” Diga-se que, por força do formalismo, o presente feito padeceria, em verdade, da malfadada litispendência, em que pese a inclusão de pedido de condenação em Danos Morais. Isto porque a Sentença que homologou a desistência ainda não transitou em julgado, notadamente considerando que, por força da Resolução 314/2020 do CNJ, só fora publicada em 04/05/2020. De todo modo, para evitar apegos ao formalismo, entendo que o mero sobrestamento do presente feito com o fito de esperar o trânsito naquele é suficiente. Nesta senda, entendo que a TUTELA DE URGÊNCIA NÃO MERECE PROVIMENTO, mantendo-se hígidas as razões outrora lançadas ao feito anteriormente sentenciado, notadamente considerando que não houve alteração na situação fático-jurídica lançada e no arcabouço probatório e notadamente considerando que não se faz crível a adoção de estratagemas com intuito de contornar, fora das hipóteses legais, o não provimento do pleito liminar, como a desistência do feito inicialmente distribuído e a realização de novo protocolo para Juízo diverso, em violação ao Juízo Natural. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o INDEFIRO. Conforme acima disposto, este Juízo, aos autos de no 0704446-75.2020.8.07.0020, instou a requerente a juntar elementos hábeis a evidenciar sua miserabilidade, considerando que, ao referido, havia uma séria considerável de indícios de que detém posses. Na referida ocasião, a parte autora deixou de juntar quaisquer lastros com intuito de afastar quaisquer considerações no sentido de que deixou de receber, em 12/2019, rendimentos líquidos no importe de R$ 8.000,00, decorrentes de pensão alimentícia em face de relação conjugal/amorosa outrora mantida, por motivos outros que não a existência de bens. Ocorre que, neste feito, houve parcial modificação do que referido, haja vista que a parte autora entendeu por bem colacionar ao feito o Acórdão deste Tribunal que desonerou o alimentante, tendo constado o que segue (ID 62552879): “O autor afirma que a parte ré é sua ex-esposa, a qual recebe alimentos correspondentes a 30 % (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais valor que corresponde aproximadamente a R $ 6.764,00 (sei s mil, setecentos e sessenta e quatro reais). Sustenta que vem efetuando pagamento de pensão há vinte e seis anos, sendo que destes os últimos nove anos foram pagos integralmente para a requerida. Alega que a situação financeira da ex-cônjuge mudou para melhor, tendo em vista que os filhos já atingiram a maioridade, é advogada militante, possui dois apartamentos, provendo desta forma seu próprio sustento. Ao final, requereu a exoneração da obrigação alimentar.” Há, portanto, fartos elementos de prova no sentido de que a parte autora detém condições financeiras para arcar com as custas judiciais, que neste Tribunal são módicas. Não fosse isso suficiente, aos autos de no 0704446-75.2020.8.07.0020 a parte autora não fora agraciada com a gratuidade de justiça, o que implica o recolhimento de custas do feito ainda em processo de extinção, nos termos do art. 486, § 2o, do CPC. No mais, quanto aos pedidos, continuam padecendo de caráter genérico. Embora tenha indicado o quanto requer a título de Danos Morais, deixou de indicar qual o valor entende devido a título de resgate do seguro de vida, o que reclama correção. Uma vez corrigido o valor, que deverá ostentar a atualização do prêmio do seguro de vida, o que deverá providenciar mediante a colação de planilha aos autos, deverá corrigir o valor da causa, de modo a exprimir a soma do prêmio atualizado com os danos morais. DISPOSITIVO Forte nestas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada e a gratuidade de justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos de no 0704446-75.2020.8.07.0020. Transitado, intime-se a parte requerente para, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC): 1) Recolher as custas deste feito, juntando comprovante de pagamento e a respectiva guia de recolhimento, ambas em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. As custas deverão ser recolhidas sobre o valor da causa já retificado; 2) Recolher as custas dos autos de no 0704446-75.2020.8.07.0020 por força do disposto no art. 486, § 2o, do CPC, nos mesmos moldes do item anterior; 3) Retificar, em nova petição inicial, o pedido de resgate do seguro de vida, nele apondo, expressamente, a quantia atualizada do prêmio, devendo colacionar planilha, de modo a possibilitar a análise da evolução da correção; 4) Retificar o valor da causa, que deverá exprimir a soma do valor do prêmio atualizado com os Danos Morais;” Alega a agravante (Id. 16514871), em breve síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que deixou de receber os alimentos prestados pelo ex-cônjuge e não mais dispõe de recursos para arcar com as despesas pessoais e empréstimos contratados. Assim, conclui também não lhe poder ser exigido o pagamento das custas do processo movido com o mesmo objeto, como condição para que o processo principal possa seguir seu curso regular. Argumenta que o contrato de seguro celebrado com a recorrida deve ser interpretado de modo mais benéfico ao consumidor para que receba imediatamente a indenização referente ao contrato celebrado com a recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja: a) deferida a gratuidade de justiça em seu favor; b) afastada a condição de pagamento das despesas processuais referentes à primeira ação ajuizada contra a recorrida; e c) determinado o imediato pagamento da indenização decorrente do contrato de seguro celebrado com a recorrida. Além disso, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória e determinada, ainda, a inversão do ônus da prova. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso esclarecer que a decisão impugnada não examinou a questão relacionada ao ônus da prova, tendo, aliás, incluído entre as determinações finais, a necessidade de emenda da petição inicial. Portanto, não há interesse recursal que possa propiciar o reexame dessa questão, pois não foi previamente debatida na primeira instância, razão pela qual será o recurso conhecido parcialmente. Superado esse ponto, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a determinação de pagamento imediato de indenização decorrente de contrato de seguro. Quanto ao cerne da questão da gratuidade de justiça é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a inexistência de prova suficiente a respeito da alegada situação de hipossuficiência da agravante. A recorrente é advogada com registro na Seccional do Estado de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de acordo com o documento acostado nos autos do processo principal (Id. 62552863). Em que pese tenha deixado de receber os alimentos pagos pelo ex-cônjuge, situação que certamente causou o decréscimo do seu poder aquisitivo, não há elementos probatórios nos autos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência. Aliás, a referida exoneração dos alimentos teve como um dos fundamentos justificadores justamente a possibilidade de exercício, pela ora recorrente, de atividade laboral remunerada. A recorrente acostou, com a finalidade de demonstrar a alegada hipossuficiência, o extrato bancário de conta mantida na Caixa Econômica Federal com saldo positivo de mais de R$ 800,00 (oitocentos reais) e extrato de empréstimo celebrado no mês de maio do ano corrente com o Banco do Brasil (Id. 16514873 e Id. 16514874). Ocorre que a existência de saldo positivo apenas revela a existência de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo. Além do mais, a recorrente tem mais de um domicílio (ao menos um no estado de Santa Catarina e outro no Distrito Federal) e contratou advogado particular mesmo podendo atuar em causa própria, de acordo com os documentos referidos nos Id. 62552868, Id. 62552862 e Id. 62552877 (dos autos do processo principal). Diante dessa situação, o exame da tutela antecipada relacionado diretamente ao pedido fica prejudicado. Aliás, ressalte-se que a ação originária não é a primeira ajuizada pela recorrente com o objetivo de obter indenização a ser paga pela recorrida. Convém ressaltar que remanesce o dever imposto à recorrente de pagar primeiro as despesas referentes ao primeiro processo, que foi extinto sem o exame do mérito, nos moldes do art. 486, § 1o, do CPC. Caso esse débito não seja solvido, a petição inicial não poderá ser recebida, convém insistir. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a verossimilhança da pretensão recursal, pois não está demonstrada a absoluta indisponibilidade de recursos financeiros. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator